Tribunal: TJMT
Processo: 1013461-39.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013461-39.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/5884-07 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO MAXIMA S.A. - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), KARINA DONATA GARCIA - CPF: 034.136.426-69 (ADVOGADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), MARIA BENEDITA DA SILVA - CPF: 441.970.981-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (PROCEDIMENTO DA LEI N. 14.181/2021 - LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO) COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS – SUPERENDIVIDAMENTO DEMONSTRADO – LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EFETUADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PERCENTUAL DE 30% SOBRE O VENCIMENTO LÍQUIDO – NECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC).

Verificado nos autos que os descontos efetuados pelo réu no benefício previdenciário da autora ultrapassam o patamar de 30% (trinta por cento), deve ser mantida a decisão concessiva da tutela de urgência, porquanto evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano, decorrente do superendividamento da parte autora aliado ao caráter alimentar da referida verba.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO SANTANDER BRASIL S/A., em face da r. decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de repactuação de dívidas (procedimento da lei n. 14.181/2021 - lei do superendividamento) com pedido de restituição de valores e indenização por danos extrapatrimoniais n. 1012613-46.2023.8.11.0002 movida por MARIA BENEDITA DA SILVA, deferiu a tutela de urgência, para limitar o pagamento de todas as dívidas aqui discutidas, em 30% sobre o vencimento líquido da autora (R$-4.777,16), ressaltando que a limitação dos valores descontados abarcará todas as dívidas do autor, proporcionalmente, a cada um dos réus. Deferiu, ainda, a tutela de urgência para determinar às requeridas que se abstenham de incluir o nome da autora no banco de dados de inadimplentes. Em caso de descumprimento das medidas, aplicou a multa diária em R$ 200,00 (duzentos reais), em favor da autora.

Sustenta o agravante que, ‘o magistrado de primeiro grau ignorou o fato de que a exordial não obedece os preceitos da Lei 14.181/2021 (Lei que disciplina a prevenção e tratamento do superendividamento), mormente o fato de que a Agravada não apresentou um plano de pagamento, de modo a respeitar os critérios da Lei. Sabe-se que existem limites legais, que devem ser rigorosamente observados. Ademais, o juízo deferiu a tutela sem prévia oitiva das partes, não obedecendo o rito disposto na Legislação Especial.’.

Aduz que, ‘a inicial é inepta, considerando que a Lei que regula sobre a Prevenção e o Tratamento do superendividamento traz critérios especiais para o processamento da ação que pretende a aplicação dos benefícios desta norma. Contudo, no caso vertente, tem-se que não foram preenchidos dois requisitos importantes, que encontram previsão no artigo 104-A da Lei 14.181/21.’.

Argumenta que a decisão agravada, por sua vez é vaga, pois não discrimina o montante que cada credor individualmente poderá descontar da folha de rendimentos da Agravada, o que impossibilita o cumprimento da medida, de modo que todos os credores possa reaver o crédito; decisões genéricas assim corroboram para um aumento do saldo devedor, uma vez que obstados de cobrar, acabam por vencer mais parcelas no curso da ação.

Acrescenta que ‘a Agravada não trouxe na exordial nenhum fato ou circunstância relevante, que tenham ocorrido posteriormente à contratação, que motivassem a readequação das cláusulas contratuais. Ao contrário disso, se limitou a afirmar que solicitou muitos empréstimos, e que a somatória das parcelas está comprometendo boa parte de seus rendimentos. Na verdade Excelência, incorreu acontecimento superveniente ou extraordinário, apto a ensejar a alteração das cláusulas contratuais, que venha sobrepor-se à regra do pacta sunt servanda, que rege a força obrigatória dos contratos.’.

Por fim, afirma que não houve prova de fato imprevisível ou extraordinário que tivesse o condão de tornar excessivamente oneroso o adimplemento da prestação em que o Requerente se obrigou, o que é exigido no artigo 478 do Código Civil.

Requer a distribuição e o recebimento do presente agravo na forma de instrumento, conforme art. 1.015 do CPC, e em seus efeitos suspensivo e devolutivo, conforme fundamentação acima; no mérito, o provimento dos pedidos, com escopo da modificação da decisão do evento de no 115462906, a fim de que seja cassada a tutela provisória deferida, e possibilitado os descontos nos termos contratados.

A liminar foi indeferida. (id. 172107152)

Sem contrarrazões. (id 174867196)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO SANTANDER BRASIL S/A., em face da r. decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de repactuação de dívidas (procedimento da lei n. 14.181/2021 - lei do superendividamento) com pedido de restituição de valores e indenização por danos extrapatrimoniais n. 1012613-46.2023.8.11.0002 movida por MARIA BENEDITA DA SILVA, deferiu a tutela de urgência, para limitar o pagamento de todas as dívidas aqui discutidas, em 30% sobre o vencimento líquido da autora (R$-4.777,16), ressaltando que a limitação dos valores descontados abarcará todas as dívidas do autor, proporcionalmente, a cada um dos réus. Deferiu, ainda, a tutela de urgência para determinar às requeridas que se abstenham de incluir o nome da autora no banco de dados de inadimplentes. Em caso de descumprimento das medidas, aplicou a multa diária em R$ 200,00 (duzentos reais), em favor da autora.

Pois bem. A r. decisão deve ser mantida, pois foram preenchidos os requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela, transcrevo-a:

“(...)5. O caso presente se amolda à denominada de Lei do Superendividamento, sancionada sob no 14.181/2021, a qual oferece uma solução de repactuação de conjunto de dívidas, no intuito de garantir um mínimo existencial ao consumidor, possibilitando os recursos necessários para manter as condições elementares da vida.

6. Assim, poderá o juiz instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, com a presença do devedor e de todos os credores, ocasião em que será apresentada a proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas (art.104-A do CDC).

(...)

10. No caso vertente, para o pedido de limitação dos descontos em 30% dos seus vencimentos, a parte autora juntou a atual folha de pagamento para comprovar que o valor recebido como aposentada (R$- 4.777,19) não comporta o pagamento de todas as dívidas sem o comprometimento do mínimo existencial, o que, em princípio, demonstra a probabilidade do direito invocado.

11. Igualmente, no que se refere ao pedido de abstenção de inclusão do nome no cadastro de inadimplentes, o pedido deve ser deferido haja a vista que de nada resolve a limitação dos descontos se seu nome for negativado, impossibilitando, assim, o cumprimento de eventuais acordos com as credoras.

12. Quanto ao perigo de dano, consubstancia-se no fato de que os descontos em seu benefício além do teto de 30% do vencimento pode gerar prejuízos para a requerente, que não poderá dispor livremente deste valor, comprometendo, assim, a sua subsistência.

(...)

13. Por fim, verifico ausência de perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que a qualquer tempo (CPC, art. 300, §3o) e até por ocasião do julgamento final, poderá perfeitamente ser revogada esta decisão, tornando possível a retomada dos descontos, produzindo seus regulares efeitos, sem qualquer prejuízo à parte requerida.

14. Neste esteio, diante da presença da “probabilidade do direito” e ainda do “perigo de dano”, necessários à tutela de urgência, DEFIRO a tutela de urgência, para limitar o pagamento de todas as dívidas aqui discutidas, em 30% sobre o vencimento líquido da autora (R$-4.777,16), ressaltando que a limitação dos valores descontados abarcará todas as dívidas do autor, proporcionalmente, a cada um dos réus. Defiro, ainda, a tutela de urgência para determinar às requeridas que se abstenham de incluir o nome da autora no banco de dados de inadimplentes.

15. Em caso de descumprimento das medidas, aplico a multa diária que fixo em R$ 200,00 (duzentos reais), em favor da autora.”. (id. 171546683)

In casu
, restou demonstrado que a agravada é aposentada, bem como possui inúmeros empréstimos firmados com o agravante com desconto em seu benefício previdenciário (Id. 68668321 - autos de origem).

Assim, diante da natureza alimentar do salário, a jurisprudência há muito autorizou a limitação dos descontos em folha oriundos de empréstimos consignados como forma de equilibrar os ganhos do devedor e a sua própria subsistência, sem que, tal medida represente qualquer inadimplência com o banco credor.

No caso em exame, é possível perceber o superendividamento da agravada, tendo em vista que os descontos realizados comprometem praticamente a integralidade dos seus proventos salariais, ou seja, muito mais do que o limite máximo de 30% (trinta por cento) permitido.

Do mesmo modo, o banco agravante não demonstrou de forma segura o perigo de dano irreparável ou de incerta reparação. Ao contrário, o risco de dano é inverso, eis que a manutenção dos descontos acima da margem consignável de 30% (trinta por cento) poderá acarretar prejuízo à subsistência da agravante, de modo que prudente a manutenção do decisum com vistas ao atendimento do princípio da dignidade da pessoa humana e da garantia do mínimo existencial.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO POR SUPERENDIVIDAMENTO – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – DESCONTOS QUE ULTRAPASSAM A MARGEM LEGAL – LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DE 30% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA – PRECEDENTES DO C. STJ E DESTE TRIBUNAL – DANO MORAL NÃO RECONHECIDO – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – QUANTUM MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. “Tendo em vista o caráter alimentar dos vencimentos e os princípios da razoabilidade, dignidade da pessoa humana e garantia do mínimo existencial, se mostram excessivos os descontos em folha de pagamento superior a 30% da remuneração líquida do trabalhador, violando o disposto no art. 9o, inc. I, do Decreto Estadual no 3.008/2010. Precedentes do STJ.” (TJMT. Ap. 30905/2017, j. em 17.05.2017). O dano moral diz respeito ao prejuízo decorrente da dor imputada a uma pessoa, em razão de atos que, indevidamente, ofendem seus sentimentos de honra e dignidade, que provocam mágoa e atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral, o que não se vislumbra no caso dos autos. Devem ser mantidos os honorários advocatícios arbitrados em valor adequado e razoável, em conformidade com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC.” (TJ-MT 10096753420188110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 25/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/05/2022)

AÇÃO JUDICIAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - LIMITAÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO– LIMITAÇÃO EM 30% DO VENCIMENTO LÍQUIDO – DECRETO ESTADUAL N. 3.008/2010 – OBEDIÊNCIA À MARGEM CONSIGNÁVEL – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO – LIMITAÇÃO DISTINTA DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – OUTROS EMPRÉSTIMOS DESCONTADOS EM CONTA CORRENTE – IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Tendo em vista o caráter alimentar dos vencimentos e os princípios da razoabilidade, dignidade da pessoa humana e a garantia do mínimo existencial, se mostram excessivos os descontos em folha de pagamento superiores a 30% (trinta por cento) da remuneração líquida da servidora para empréstimos consignados e de 15% (quinze por cento) para cartões de créditos, o que não ocorreu na hipótese dos autos, ante a obediência da margem consignável pelas instituições financeiras para ambos os casos, não havendo que se falar em violação do quanto disposto no art. 9o, inc. I, do Decreto Estadual no 3.008/2010. O STJ firmou entendimento no sentido de que “não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta-corrente” (REsp n. 1.586.910/SP – 19.08.2017), razão pela qual não há que se discutir a superação dos limites percentuais indicados em razão de empréstimos facultativos contratados com as instituições financeiras, que não sejam consignados em folha de pagamento.” (TJ-MT 10270738620218110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/04/2022)

E ainda:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONTESTADO PELA AUTORA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS CONSIGNADOS – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEVIDA - RECURSO PROVIDO. Se a autora afirma a situação de superendividamento e comprometimento excessivo da sua renda, impõe-se o deferimento do pedido de antecipação de tutela para determinar a suspensão dos abatimentos (art. 300 do CPC).” (TJ-MT 10085736120228110000 MT, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 06/07/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/07/2022)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS – SUPERENDIVIDAMENTO DA AUTORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional. II - Diante da natureza alimentar do salário, a jurisprudência há muito autorizou a limitação dos descontos em folha oriundos de empréstimos consignados como forma de equilibrar os ganhos do devedor e a sua própria subsistência, sem que, tal medida, represente qualquer inadimplência com o banco credor.” (TJ-MT 10088966620228110000 MT, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 15/06/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/06/2022)

Ademais, imperioso destacar que no caso dos autos é preciso que ocorra a dilação probatória, o que reforça a necessidade da tutela concedida.

As demais questões deverão ser arguidas no feito de origem, sob pena de supressão de instância sua análise.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023